Tribunal: TJMT
Processo: 1064500-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064500-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSELI LOPES DE SOUZA - CPF: 048.620.971-70 (RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA DE SOUZA - CPF: 984.327.022-34 (RECORRIDO), BV COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA - CNPJ: 49.860.902/0001-97 (RECORRIDO), JONATHAN GONCALVES IZIDORO - CPF: 513.652.432-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA NA RECLAMAÇÃO INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 291035853 – reclamação no
1064500-38.2024.8.11.0001
– NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
), que julgou improcedente o pedido da inicial.

- PRELIMINAR.

-
cerceamento de defesa no julgamento antecipado (
prova indeferida e julgamento improcedente por falta de prova
).

Possível o julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas. Assim, pode o juiz indeferir eventual requerimento de instrução probatória e proferir sentença de mérito contrária ao autor, desde que sua fundamentação não esteja assentada exatamente em ausência de prova. Precedente.
(
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP – rel. Ministro Humberto Martins – j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
);
(
TJMT – TR – RI no 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020
); (
TJMT – TR – RI no 1021016-75.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022
) e (
TJDFT – 6a Turma Cível – RApC no. 07028794820208070007 - rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA - j. 8/2/2023 - DJE 6/3/2023
).

O julgamento antecipado da lide, contudo, resultou na improcedência da demanda por ausência de provas suficientes, sem que o Juízo de origem enfrentasse ou justificasse o afastamento do pedido de produção da prova requerida. Registra-se, que dos fundamentos da sentença, houve a declaração de
“...
Caberia ao Reclamante trazer aos autos a comprovação por qualquer outro meio idôneo, como testemunhas e/ou fotos do acidente demonstrando o seu direito, o que não ocorreu... .”

Tal circunstância revela irregularidade processual que configura cerceamento de defesa, uma vez que a prova testemunhal solicitada se mostrava essencial para o pleno esclarecimento da controvérsia.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
reconhecer a nulidade;
1.2)
determinando o retorno dos autos para conclusão da instrução processual.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025